Tribunal: TJMT
Processo: 1003402-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003402-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), LUCAS ZAREMBSKI CEGIELKA - CPF: 031.903.880-75 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA – TEMA REPETITIVO 1132 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em recentíssimo julgamento, referente ao Tema repetitivo 1132, a Segunda Seção do Superior Tribunal decidiu que, nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor, no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento.

Na hipótese, a notificação extrajudicial juntada aos autos (ID 96332045 – pág. 29) foi encaminhada exatamente ao endereço fornecido pelo réu/agravante no contrato de alienação fiduciária (ID 96332048 - pág. 28), tendo sido devolvida sob a rubrica “NÃO PROCURADO” (ID 96332045 - pág. 30). Ainda consta o INSTRUMENTO DE PROTESTO juntado no ID 96332043.

Desse modo, em princípio, a decisão singular se mostra escorreita, vez que foi cumprido, pela instituição agravada o que determina o Decreto-Lei n. 911/1969.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUCAS ZAREMBSKI CEGIELKA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação de Busca e Apreensão n. 1006820-31.2022.8.11.0045, ajuizada em seu desfavor por BANCO RODOBENS S/A, que deferiu a tutela para determinar a busca e apreensão do veículo.

Em suas razões, o agravante sustenta que, diferentemente do alegado, o contrato realizado entre as partes é o de n. 1000051 e prevê o pagamento a vista do veículo. Isso porque o contrato de financiamento está vinculado ao contrato de consórcio de n. 2051218867, grupo 6721, cota 116.

Afirma que ao ser contemplado no consórcio, o Requerido efetuou o pagamento a vista do veículo, ficando apenas com os encargos decorrentes do contrato de consórcio, tendo já pago um total de R$ 42.159,67 (quarenta e dois mil cento e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos).

Assevera que, ante a ausência do contrato nos autos, não é possível verificar, principalmente, se a notificação foi encaminhada para o endereço correto do devedor, não cumprindo, portanto, requisito essencial para o desenvolvimento do processo, qual seja, a constituição em mora.

Assim, requer seja deferida tutela recursal para sustar os efeitos da liminar deferida de busca e apreensão e, no mérito, seja provido o recurso a fim de extinguir o processo originário sem resolução de mérito.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 205188191).

Contraminuta da parte agravada (ID 209328670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO RODOBENS S/A em face de LUCAS ZAREMBSKI CEGIELKA, alegando que celebrou com o requerido contrato de financiamento, denominado como Cédula de Crédito Bancário n° 124979, em 29/10/2020, no valor de R$ 50.000.00 (cinquenta mil reais).

Como garantia do cumprimento da obrigação contratual, restou pactuado a alienação fiduciária do veículo Marca Chevrolet, Modelo COBALT, Chassi 9BGJC69E0GB148466, Placa FRU4F52, Ano Fab. 2015, Ano Mod. 2016.

Entretanto, o(a) requerido(a) deixou de cumprir a sua obrigação de pagamento, quando, então, a requerente instou-o ao pagamento amigável, o que não surtiu efeito, perseverando em sua conduta inadimplente com as parcelas mensais.

Narra ainda que a mora foi devidamente comprovada, pela notificação acostada aos autos, gerando assim, o direito à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo deferiu o pleito para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do bem acima descrito, e seu depósito em mãos do depositário indicado pela requerente.

Irresignada, a parte Ré interpôs o presente Agravo de Instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

O artigo 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, estabelece que
“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

Anote-se que, em recentíssimo julgamento, referente ao Tema repetitivo 1132, a Segunda Seção do Superior Tribunal decidiu que, nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo devedor, no contrato, sendo dispensada a prova do recebimento.

Na hipótese, a notificação extrajudicial juntada aos autos (ID 96332045 – pág. 29) foi encaminhada exatamente ao endereço fornecido pelo réu/agravante no contrato de alienação fiduciária (ID 96332048 - pág. 28), tendo sido devolvida sob a rubrica “NÃO PROCURADO” (ID 96332045 - pág. 30).

Ainda consta o INSTRUMENTO DE PROTESTO juntado no ID 96332043.

Desse modo, em princípio, a decisão singular se mostra escorreita, vez que foi cumprido, pela instituição agravada o que determina o Decreto-Lei n. 911/1969.

Eis os precedentes das Cortes Superiores:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" ( REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023). 2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão. 3. Agravo interno provido. Recurso especial provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1958331 RJ 2021/0282614-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÍVIDA LÍQUIDA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. DIES INTERPELLAT PRO HOMINE. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial. Reconsideração. 2. A constituição em mora do devedor de dívida líquida possui fundamento no art. 397 do Código Civil, cuja dicção é no sentido de que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, ao passo que, não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. 3. Em outras palavras, "tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, a regra a incidir é a do brocardo dies interpellat pro homine. Trata-se, pois, não a mora ex persona, mas a mora ex re, quando, então, as consequências do inadimplemento ocorrem imediatamente após o termo da obrigação, na medida em que o devedor tem prévia ciência da data em que a obrigação líquida deve ser adimplida, dispensando, assim, eventual notificação complementar por parte do credor" (REsp 1.034.269/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 26/10/2016). 4. Com base em tais premissas, em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1.132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023). 5. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, constante no instrumento contratual, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve-se prosseguir com o iter da ação de busca e apreensão. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no REsp: 2049697 RS 2023/0024179-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023)

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024